Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702098-42.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SOUZA DE MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de revisão criminal ajuizada por MARCOS ANTONIO SOUZA DE MORAIS, por intermédio de seu advogado, objetivando a desconstituição do acórdão definitivo transitado em julgado. Entre os argumentos perfilhados pela defesa, pugna que sejam desconsiderados os antecedentes penais do reclamante, porque MARCOS "não responde possui contra si qualquer outro processo transitado e julgado contra si nesta data [sic]”. A fim de subsidiar a ação revisional, a defesa juntou aos autos a peça de denúncia (ID 42961940), a sentença (ID 42961943), o acórdão (ID 4961944) e a certidão de trânsito em julgado (ID 42961945). Diante disso, objetivando a análise do pleito, intime-se o requerente a fim de que junte aos autos a Folha de Antecedentes do revisionando. Após encaminhe-se à Procuradoria para, querendo, complementar o Parecer. Em seguida, venham os autos conclusos. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador